Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOENÇA GRAVE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condicionou o cumprimento da tutela de urgência ao recolhimento das custas iniciais, em ação cominatória para autorização de procedimento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegação de doença grave, despesas médicas extraordinárias e hipossuficiência financeira comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. No caso concreto, a agravante comprovou, por meio de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, que enfrenta déficit financeiro mensal, com comprometimento de mais de 50% da renda líquida em despesas médicas e gastos essenciais.
5. A existência de doença grave impõe despesas extraordinárias, que devem ser consideradas na análise da capacidade financeira, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
6. A exigência de recolhimento das custas processuais representa obstáculo ao acesso à justiça e à efetividade da tutela de urgência, podendo causar prejuízo irreparável à agravante.
7. Não havendo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 101.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJE 27/10/2023.